Tribunal: STF
Processo: HC 111023
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
TESTEMUNHAS – INTERROGATÓRIO – FORMA. A problemática alusiva à forma do interrogatório de testemunhas, considerado o disposto no artigo 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal, resolve-se no campo do enquadramento de possível nulidade como relativa, cabendo à defesa técnica, na audiência, proceder à impugnação da ordem observada. 



    TIPO PENAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO VERSUS HOMICÍDIO. Uma vez assentada a premissa de que houve pedido de satisfação de numerário para libertar a vítima, tem-se, de início, a configuração da extorsão mediante sequestro – artigo 159, § 3º, do Código Penal.



    APELAÇÃO – JULGAMENTO – OPORTUNIDADE. Cumpre, ante demora na apreciação do recurso por excelência – a apelação –, recomendar ao Tribunal de Justiça que o implemente.